Tribunal: TJDFT
Processo: 0738108-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738108-87.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTÔNIO VICENTE MACHADO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA FECHADA COMPLEMENTAR. PREVI. SUPERÁVIT. RESERVA ESPECIAL. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS AO PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. 1. A Lei Complementar no 109/2001, impõe que a revisão dos planos de benefícios que importe em redução das contribuições deve observar a proporcionalidade contributiva entre patrocinador, participante e assistido. 2. O regramento constitucional, legal e regulamentar aplicável à espécie, determina a equivalência entre os aportes de recursos dos patrocinadores e dos participantes, paridade que deve ser mantida e aplicada também para as hipóteses de ocorrência de superávits sucessivos. 3. É vedada a obtenção de parcela da reserva especial destinada ao patrocinador, quando se tratar de entes públicos, empresas públicas e sociedades de economia mista regidas pela Lei Complementar 108/2001. 4. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1o, 3o, 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o e 3o, e 21, § 3o, todos da Lei Complementar 109/2001 e 6o da Lei Complementar 108/2001, sustentando, em ligeira síntese, a ilegalidade da reversão de valores relativos ao superávit para o patrocinador. Afirma que a Resolução CGPC no 26/08 inovou ao trazer a reversão de valores como hipótese de revisão de plano de benefícios em caso de superávit. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à salientada contrariedade aos artigos 1o, 3o, 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o e 3o, e 21, § 3o, todos da Lei Complementar 109/2001 e 6o da Lei Complementar 108/2001. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005